Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SERVIDOR MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. LAUDO PERÍCIAL. INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Tratando-se de questão envolvendo indenização securitária. A relação jurídica existente entre a seguradora e o autor é qualificada como de consumo, sendo aplicadas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade do segurado em relação à empresa de seguros.
2. Em que pese o pleito autoral, não se pode perder de vista o Laudo Médico elaborado pela Expert do Juízo de origem, cujo expert foi categórico no sentido de afirmar que, “somente a perícia oficial do Exército Brasileiro teria competência para definir capacidade ou incapacidade do recorrente para o serviço militar.” No entanto, não teria sido identificado, no exame médico pericial, sinais clínicos da doença, e nem déficit funcional de qualquer espécie.
3. Tendo em vista a inexistência de documento que comprove, de forma robusta, que a parte estaria, de fato, incapaz, definitivamente, de exercer atividades militares, não há que se falar em recebimento do benefício securitário.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO